Tribunal: TJDFT
Processo: 0703978-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS ENTRE PARENTES. FILHA QUE PRESTA ASSISTÊNCIA INTEGRAL À GENITORA. OFERTA DE ALIMENTOS IN NATURA. AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação de alimentos, que fixou obrigação alimentar provisória no percentual de 40% do salário-mínimo vigente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de afastamento da obrigação alimentar da filha em razão da prestação de assistência integral à genitora e da oferta de alimentos in natura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar entre ascendentes e descendentes decorre do dever de mútua assistência, conforme disposto nos artigos 229 da Constituição Federal e 1.696 do Código Civil.
4. A própria alimentanda reconheceu que a agravante está desempregada e que arca sozinha com as despesas básicas da genitora, ofertando alimentos in natura. Além disso, a jurisprudência admite a exclusão da obrigação alimentar quando comprovado que o alimentante não possui capacidade financeira para suportá-la sem comprometer o próprio sustento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O dever de prestar alimentos entre parentes está condicionado à necessidade do alimentando e à possibilidade do alimentante.
2. A oferta de alimentos in natura pode justificar o afastamento da obrigação alimentar pecuniária quando demonstrada a assistência integral ao alimentando.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, art. 1.696.
Jurisprudência relevante citada: Não mencionada nos autos.